Tribunal: TCU
Processo: 007.079/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de Conformidade, no âmbito do Fiscobras 2022, com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados à realização de obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem e urbanização em ruas na cidade de Boa Vista/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Auditoria de Conformidade, no âmbito do Fiscobras/2022, realizada, entre 11/5 e 1o/7/2022, com o objetivo de examinar a conformidade e a economicidade dos atos relacionados à realização de obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem e urbanização em ruas na cidade de Boa Vista/RR, objeto do Contrato de Repasse 1066.94342/2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU¿315/2020, dar ciência ao Município de Boa Vista/RR, sobre as seguintes impropriedades, identificadas na Concorrência 9/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.1.1. a desclassificação de empresa licitante por falha meramente formal, a qual poderia ter sido saneada por diligência ou por consulta em sítio eletrônico oficial (Caixa/Sinapi) destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, com vistas a obter a proposta mais vantajosa à Administração Pública, contrariou o disposto no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU ( v.g. Acórdão 3920/2023-TCU-Primeira Câmara , rel. Min. Jorge Oliveira; Acórdão 3193/2023-TCU-Segunda Câmara , rel. Min-Subst. Marcos Bemquerer; Acórdão 2162/2021-TCU-Plenário , rel. Min. Raimundo Carreiro; e Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , rel. Min. Walton Alencar Rodrigues); 9.1.2. a inclusão de cláusula no edital de licitação exigindo, na fase de habilitação, que a empresa licitante possuísse usina de asfalto instalada, ou, em caso negativo, que apresentasse declaração de terceiros detentores de usina por meio de vínculo compromissário contratual, ainda mais quando fixado limite máximo de distância para sua instalação, restringe o caráter competitivo do certame e contraria o disposto no art. 30, §§ 5o e 6o, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU ( v.g. Acórdão 966/2015-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Ana Arraes; Acórdão 5900/2010-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Benjamin Zymler; Acórdão 1339/2010-TCU-Plenário , rel. Min-Subst. Marcos Bemquerer; Acórdão 1495/2009-TCU-Plenário , rel. Min. Valmir Campelo; e Acórdão 800/2008-TCU-Plenário , rel. Min. Guilherme Palmeira); 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal, ao Município de Boa Vista/RR e aos responsáveis; e 9.3. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.